Tribunal: TJMT
Processo: 8015266-74.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015266-74.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 694.033.501-30 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Agravo Interno no
8015266-74.2015.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravantes: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Agravados: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da Google, reduzindo as astreintes para R$ 100.000,00, convertendo de ofício a obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos no valor de R$ 50.000,00, afastando a majoração da multa e excluindo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. A controvérsia originou-se do descumprimento de ordem judicial para desindexação de URLs com conteúdo prejudicial ao autor, permanecendo acessíveis por cerca de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta à Google; (ii) avaliar a legalidade da redução das astreintes e a conversão da obrigação em perdas e danos; e (iii) examinar a alegação de incompetência do Juizado Especial diante do valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desindexação das URLs determinadas judicialmente não foi integralmente cumprida, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação de fazer por aproximadamente dez anos, conforme demonstrado nos autos, o que justifica a imposição das astreintes e a conversão em perdas e danos.

A diferenciação técnica entre URLs alegada pela Google configura tentativa de evasão do cumprimento da ordem judicial, pois o conteúdo permaneceu acessível, frustrando o objetivo da tutela jurisdicional.

A redução do valor das astreintes de R$ 4.924.000,00 para R$ 100.000,00 encontra respaldo no art. 537, § 1o, I do CPC, que admite sua modificação quando se revelar excessiva, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixada em R$ 50.000,00, baseia-se no art. 499 do CPC e decorre da impossibilidade técnica e da recalcitrância da parte executada, sendo o valor arbitrado adequado à natureza da lesão.

A alegação de incompetência do Juizado Especial em razão do valor acumulado das astreintes é improcedente, pois o critério de fixação de competência é o valor da causa, e não o valor dos consectários legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1537731/MA).

A decisão monocrática analisou adequadamente as alegações dos agravantes e foi proferida em consonância com a legislação e precedentes dos tribunais superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:
O descumprimento reiterado de obrigação de fazer imposta judicialmente autoriza a fixação de astreintes, cuja redução é admissível quando o valor se mostrar desproporcional, conforme art. 537, § 1o, I, do CPC.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida legítima diante da impossibilidade técnica de cumprimento ou da inércia da parte executada, nos termos do art. 499 do CPC.

A competência dos Juizados Especiais deve ser aferida com base no valor da causa, e não pelo valor das astreintes acumuladas, que possuem natureza acessória.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 537, § 1o, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537731/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2017, DJe 28.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1578589/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.10.2018, DJe 28.10.2018.

Relatório.

Trata-se de agravos internos interpostos com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo agravante RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, no sentido de:

“a) Reduzir o valor das astreintes para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir dessa data;

b) Excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau;

c) Converter de ofício a obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos, fixando o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dado a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir dessa data;

d) Afastar o pedido de majoração da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, diante da conversão compensatória já adotada;”

A agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA alega que: i) a obrigação de fazer foi integralmente cumprida ainda em fevereiro de 2019; ii) a URL considerada como descumprida na fase de execução seria diferente daquela expressamente indicada na sentença; iii) inexistiria base legal para impor penalidade em relação à obrigação inexistente ou já cumprida; iv) o valor executado seria manifestamente excessivo e desproporcional; v) haveria incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar execução superior ao limite de alçada.

O agravante RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO argumenta em seu agravo que: i) não seria possível a redução das astreintes quando decorrentes da recalcitrância do devedor por mais de 10 anos; ii) a conversão em perdas e danos seria indevida, pois não haveria impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação; iii) subsidiariamente, o valor fixado a título de indenização seria irrisório e desproporcional.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravos internos interpostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (ID 291600898) e por RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID 292015391) contra decisão monocrática (ID 281582384) que deu parcial provimento ao recurso inominado da Google para:

“a) Reduzir o valor das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) Converter de ofício a obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos, fixando o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) Excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau;

d) Afastar o pedido de majoração da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

A controvérsia teve início com o descumprimento parcial de decisão judicial que determinava a desindexação de URLs específicas dos mecanismos de busca da Google, relacionadas a notícias que vinculavam o nome do autor a fatos que ele considerava prejudiciais à sua imagem. O valor executado inicialmente era de R$ 6.714.000,00, posteriormente corrigido para R$ 4.924.000,00 pelo juízo de origem.

Pois bem, a questão central do presente recurso orbita em torno do cumprimento da ordem judicial de retirada das URLs indicadas na sentença, bem como a proporcionalidade dos valores atribuídos a titulo de astreintes, a qual passamos a decidir.

A priori destaco que é incontroverso o descumprimento da ordem judicial tendo em vista que os links disponibilizados no próprio recurso estão acessíveis, ainda, restou demonstrado conforme bem salientado na sentença a quo o inicio do descumprimento se deu em 10/08/2015 findando em 22/01/2025.

Assim, passo a análise dos agravos internos.

Quanto ao agravo interno interposto pela GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

A agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA sustenta que teria cumprido integralmente a obrigação de fazer, e que a URL apontada como inadimplida pelo juízo de origem (httpg1.globo.com/matogrosso/noticia/2013/02/juiz-de-mt-e-investigado-por-suspeita-de-dirigir-embriagado-e-fugir-da-policia.html) seria tecnicamente diferente daquela mencionada no título executivo.

Todavia, a alegação não procede. Como bem apurado pelo juízo de origem e mantido na decisão monocrática, ficou demonstrado que a Google não cumpriu integralmente a obrigação de desindexação das URLs determinada judicialmente. A diferenciação técnica entre URLs alegada pela agravante constitui tentativa de criar distinção inexistente para o caso concreto, uma vez que o conteúdo permaneceu acessível pelos mecanismos de busca da empresa, frustrando a finalidade da decisão judicial.

Quanto à alegada incompetência do Juizado Especial para processar e julgar execução superior ao limite de alçada, a decisão monocrática acertadamente destacou que a competência é fixada com base no valor da causa, e não pelo montante acumulado das astreintes, que possuem natureza acessória. Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, ainda que os consectários da condenação ultrapassem o teto legal.

Em relação à proporcionalidade da multa cominatória, foi corretamente aplicado o disposto no art. 537, §1o do CPC, que autoriza a revisão das astreintes quando seu valor se revelar excessivo. O montante de R$ 4.924.000,00 mostrava-se desproporcional à obrigação original, o que justificou sua redução para R$ 100.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo seu caráter coercitivo sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mostrou-se solução adequada diante da impossibilidade técnica de cumprimento integral da obrigação e da inércia prolongada da agravante, sendo a fixação de R$ 50.000,00 compatível com a natureza da lesão e com o conjunto probatório dos autos.

Quanto ao agravo interno interposto por RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO.

O agravante RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO alega que não seria possível a redução das astreintes considerando a recalcitrância da Google no descumprimento da decisão judicial por mais de 10 anos. Embora o argumento tenha relevância, a decisão monocrática não ignorou tal circunstância, tanto que expressamente considerou o "longo período de descumprimento (10 dez anos)" ao reduzir o valor das astreintes para R$ 100.000,00.

A redução determinada na decisão agravada encontra amparo no art. 537, §1o, I do CPC, que autoriza a modificação do valor da multa quando esta se tornar excessiva. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reconhece que as astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser limitadas para evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a decisão monocrática está fundamentada no art. 499 do CPC, sendo providência adequada diante da frustração do cumprimento específico da obrigação após tentativas reiteradas e da verificada impossibilidade técnica alegada pela parte executada.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de indenização por perdas e danos mostra-se proporcional e razoável, levando em consideração a natureza da lesão e as circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73.ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO BOJO DE MANDADO DESEGURANÇA, QUE LIMITOU O MONTANTE DAS ASTREINTES AO VALOR DE ALÇADAPREVISTO NO ART. 3o, I, DA LEI 9.099/1995. RECURSO ESPECIAL.CABIMENTO. EXERCÍCIO DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOSESPECIAIS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, EM TESE. EXECUÇÃODE ASTREINTES SUPERIORES AO VALOR DE ALÇADA, DESDE QUE OBSERVADOS OSPARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DA 3aTURMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp 1578589 / MA, Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 21/10/2018, Data de Publicação: 28/10/2018).

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE LIMITOU O VALOR DAS ASTREINTES AO VALOR DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 3o, I, DA LEI N. 9.099/1995. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, EM TESE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE ASTREINTES SUPERIORES AO VALOR DE ALÇADA, DESDE QUE OBSERVADOS OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIALIMPROVIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que promoveu verdadeira vinculação dos juízes e membros dos Tribunais Estaduais à jurisprudência dos Tribunais Superiores e diante da inércia legislativa , a Corte Especial do STJ reconheceu que a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos deve ser exercida pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, pelo órgão correspondente, provisoriamente, até a criação das Turmas de Uniformização (AgRg na Rcl 18.506/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 27/05/2016). 1.1 Sem descurar que esta novel e temporária competência dos Tribunais de Justiça foi instaurada a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não se aplicando à hipótese dos autos, a situação aqui retratada, de manifesta teratologia, bem evidencia a necessidade de os Juizados Especiais submeterem-se ao controle de um órgão unificador, que zele pela observância da interpretação da legislação federal conferida por este Superior Tribunal de Justiça, a fim de preservar a higidez do sistema dos Juizados Especiais, garantindo-se a segurança jurídica de seus provimentos. 2. Ainda que não seja dado ao Tribunal de Justiça efetuar o controle de mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais o que, na atual conjuntura, como visto, comporta exceção para efeito de controle de uniformização da interpretação da lei federal pelo STJ cabe-lhe, na falta de regramento específico, exercer o controle sobre a competência dos Juizados Especiais a ele vinculados em sua organização funcional e administrativa. 2.1 Em se tratando de critério definidor da própria competência do Juizado Especial, como o é o valor da causa, afigura-se possível ao Tribunal de Justiça, no bojo de mandado de segurança, ao exercer controle de competência dos Juizados Especiais, deliberar sobre esta questão. Pode-se concluir, assim, que a Corte estadual detinha plena competência para deliberar sobre o valor executado, podendo, inclusive, reduzi-lo, se, em coerência com a sua compreensão, reputar que a execução de astreintes em valor superior ao previsto no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/1995 (no caso, em patamar superior a onze milhões de reais) refoge do conceito de causa de menor complexidade e, por consequência, da própria competência dos Juizados Especiais. 3. Segundo o entendimento prevalecente da Segunda Seção do STJ, os Juizados Especiais ostentam competência para conhecer e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a quarenta salários mínimos, bem como promover a execução de seus julgados, ainda que os consectários da condenação, assim como as astreintes, desde que, nesse caso, observados, necessariamente, os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, ultrapassem o aludido valor de alçada. 3.1 Na espécie, a pretensão de dar cumprimento à execução de quantia superior a onze milhões de reais, a título de astreintes, impostas no bojo de ação de indenização por danos morais, cujo valor da causa se atribuiu a importância R$ 13.000,00 (treze mil reais), decorrentes da inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, promovida sob o singelo rito dos Juizados Especiais, reveste-se de manifesta teratologia, tantas vezes reconhecida por esta Segunda Seção, em casos com a mesma discussão (com valores até inferiores aos discutidos na hipótese), quando detinha competência para julgar as Reclamações fundadas na Resolução n. 12/2009 do STJ, transferida para os Tribunais de origem, segundo a Resolução n. 3/2016 do STJ.3.2 A teratologia da decisão afigura-se manifesta não apenas pelo exorbitante valor a que se pretende executar (mais de onze milhões de reais), a refugir por completo da qualificação de causas de menor complexidade, mas, também, pelo próprio arbitramento da multa diária, que, em descompasso com a razoabilidade, deixou de atender ao caráter coercitivo da penalidade propugnado pela norma. 3.3 A medida do arbitramento das astreintes é sempre o equilíbrio, a razoabilidade. A fixação de multa em valores ínfimos não tem o condão, por si, de intimidar o devedor a dar cumprimento à ordem judicial, em desprestígio do Poder Judiciário. Por outro lado, o estabelecimento de multa em valor exorbitante, em razão de sua própria intangibilidade e provável (e necessária) reforma pelas instâncias superiores, também não dão ensejo ao cumprimento voluntário da obrigação judicial. Em comum, a inocuidade do comando.3.4 Os valores tais como arbitrados, em cotejo com a pretensão posta, revelam-se, por si, inadequados, a ponto de a condenação em astreintes, que tem caráter instrumental ao objeto da ação, tornar-se, em poucos dias de eventual descumprimento, substancialmente mais interessante que o próprio pedido principal.4. No caso, considerando que a limitação das astreintes ao valor de alçada dos Juizados Especiais perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, em exercício do controle de competência, por via transversa, não refoge dos parâmetros de razoabilidade, segundo as particularidades do caso delineadas, contando, inclusive, com a resignação do banco executado, é de rigor sua manutenção.5. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp 1537731 / MA, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data de Publicação: 28/08/2017).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
aos agravos internos.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno os agravantes ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025